Tribunal: STF
Processo: RE 1550459
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de Agravo Regimental (eDOC 36) interposto em face de decisão monocrática de minha lavra, mediante a qual neguei provimento ao Recurso Extraordinário, cujo objeto toca a discussão acerca da legitimidade passiva da União nas ações que visem a provisão judicial de fármacos registrados na ANVISA, porém não padronizados em ato normativo do Sistema Único de Saúde (SUS). 



    O Recorrente sustenta, em síntese, que “[...] a adequação do caso aos Temas 793 e 1234/STF, além da incidência da súmula 279/STF, ensejam, não o desprovimento do Recurso Extraordinário, mas a devolução dos autos à origem, ex vi do dispositivo nos art. 1.036 e s. do CPC” (eDOC 36, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    De pronto, verifico assistir razão ao Recorrente.



    Com efeito, no que concerne à sistemática adjetiva da repercussão geral, assim preceitua o Código de Processo Civil:



    “Art. 1040. Publicado o acórdão paradigma:



    [...]



    II o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.



    [...]



    Art. 1041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º.”



    À vista dessa moldura normativa, cabe ao órgão jurisdicional que proferiu o acórdão recorrido o eventual enquadramento da hipótese dos autos ao paradigma jurisprudencial.



    In casu, contudo, após a determinação de sobrestamento na origem, os autos não foram encaminhados ao órgão julgador para o devido exercício do juízo de retratação, negativo ou positivo, à luz da tese vinculante firmada por esta Corte Suprema, no julgamento do Tema nº 1.234 da repercussão geral, sendo realizado tal exame, em verdade, pela Vice-Presidência local, em dissonância, portanto, com o rito do estatuto processual.



    Outrossim, do paradigma firmado no Tema nº 1.234 RG, bem assim a teor das Súmulas nº 60 e nº 61 deste STF, deflui a necessidade de específico exame de aspectos intrínsecos ao caso concreto, providência descabida neste Tribunal Constitucional, na presente via processual, em razão do óbice estampado na Súmula nº 279/STF, a impor o retorno dos autos ao órgão julgador na origem (nesse sentido: Rcl nº 79.010 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 16.06.2025, DJe-s/n 24.06.2025; e ARE nº 1.540.145 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, j. 03.06.2025, DJe-s/n 04.06.2025).



    Posto isso, com fundamento nos arts. 1.036 do Código de Processo Civil, e 328 do RISTF, reconsidero a decisão agravada, bem como determino a remessa dos autos à origem, a fim de que proceda-se nova análise da controvérsia, nos moldes ora expostos.



    Prejudicado, por conseguinte, o exame do Agravo Regimental. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente